Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717783-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos no. 0704552-46.2024.8.07.0004, indeferiu a tutela de urgência vindicada, que visava a “reativação do plano de saúde nos moldes originalmente contratados, com abrangência nacional e com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada, bem como a respectiva emissão dos boletos, para que a autora possa dar continuidade no seu tratamento médico, sob pena de multa por descumprimento a ser arbitrada pelo Juízo”. Em apertada síntese, a agravante narra ter realizado cirurgia de gastroplastia redutora e que necessita de acompanhamento multidisciplinar e de realização de exames periódicos mensais. Diz que, de forma arbitrária e sem concordância da parte agravante, o seu plano de saúde foi migrado para Unimed FAMA (Federação das Unimeds dos Estados da Amazônia), que não dispõe de rede credenciada no DF nem mesmo para atendimento de urgência. Defende: a) estar em dia com o pagamento das mensalidades do plano; b) não ter sido notificada previamente quando ao cancelamento unilateral do plano (art. 17 da Lei no. 9.656/98) e c) que seu plano de saúde não pode ser cancelado ou migrado, pois não teve alta médica do tratamento, nos termos do Tema no. 1.082 do STJ. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar que a empresas agravadas reativem imediatamente o plano de saúde nos moldes originalmente contratados, com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada, bem como a expedição dos boletos das mensalidades para pagamento, para que a agravante possa dar continuidade no seu tratamento médico e garantir a manutenção da sua vida e integridade física, a ser cumprida em até 48h, sob pena de multa diária — na hipótese de descumprimento — a ser estipulada por este juízo”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido (ID 58667863). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que não foram juntados nos autos elementos suficientes para se averiguar a situação narrada. Isso porque, não foi juntado nenhum contrato ou documento hábil a comprovar a rescisão unilateral alegada. Na origem, contam apenas duas carteiras de plano de saúde (uma do plano antigo e outra do novo plano de saúde); um laudo médico; um comprovante de pagamento de mensalidade; reclamações no SAC referentes à segunda requerida e negativas de cobertura da segunda requerida. Das carteirinhas juntadas se extrai tão somente que o antigo contrato do plano de saúde da autora, o qual ela pretende que seja reativado, expirou em 28/02/2023, e que ela teria, ao que parece, aderido a um novo contrato de plano de saúde coletivo com a segunda agravada, que se encontra vigente até 01/08/2024 (ID 192972507 de origem). Das reclamações anexadas, nota-se, ao menos em sede de cognição sumária, é que o novo plano que não cumpre as suas obrigações contratuais. Dessa forma, não se vislumbra, pelo menos neste momento processual, eventual direito da parte agravante de ter restabelecido o seu antigo contrato de plano coletivo já extinto. Nesses termos, correta a decisão recorrida ao indeferir a tutela de urgência vindicada. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)